Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723941-88.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: GLACILENE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I. contra a r. sentença de ID 52110277 que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de GLACILENE FERREIRA DA SILVA, extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual e perda superveniente do interesse de agir. Em petição apresentada no Id 52198437, o autor apelante requer a desistência do recurso. Nesses termos, ante o requerimento do recorrente, HOMOLOGO a desistência do presente recurso, com fundamento no artigo 998 do CPC. À Secretaria para as providências de praxe. Intime-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora